Tribunal: STF
Processo: ARE 1575697
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE MISTA. CAPÍTULO EM QUE SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade probatória, por ilegalidade no meio de obtenção, consistente na violação ao domicílio. Não acolhimento. Além da existência de prova documental que atesta o consentimento do apelante para ingresso dos policiais em sua residência, a situação de flagrante delito, verificada a partir de fundadas suspeitas, legitima, por si só, a atuação dos agentes públicos. Intelecção do art. 5º, XI, da CF. Precedente do E. Supremo Tribunal Federal. Provas válidas. Mérito. Materialidade e autoria delitivas devidamente apuradas. Conjunto probatório formado nos autos que é amplo, robusto e, assim sendo, confere lastro à condenação criminal. Réu preso em flagrante delito enquanto levava consigo e guardava, dentro da sua casa, catorze porções de “crack”. Depoimentos dos policiais militares que foram seguros e coesos, corroborados pela declaração de usuário, prestada em sede investigativa, no sentido de ter adquirido droga do recorrente. Negativa do acusado que restou isolada das demais provas produzidas no curso da ação penal. Condenação mantida. Dosimetria das penas. Primeira fase. Mantido o aumento correspondente aos maus antecedentes e afastado o decorrente da natureza das drogas apreendidas. Nocividade da droga que é inerente ao tipo penal. Segunda fase. Readequação da fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto), diante da falta de fundamentação a justificar incremento superior. Penas redimensionadas. Regime inicial fechado. Manutenção, em razão da quantidade de pena, reincidência e maus antecedentes. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 215, p. 2-3).



    2. No recurso extraordinário (e-doc. 224), o recorrente sustenta violação aos direitos fundamentais à inviolabilidade do domicílio e à privacidade, alegando que o ingresso dos policiais militares em sua residência teria ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento válido, mediante coação à irmã do recorrente para assinar termo de autorização. Alega a nulidade do documento por ausência de testemunhas e por ter sido redigido em contexto de violência policial, invocando contradições nos depoimentos dos agentes públicos.



    3. O recurso extraordinário, em parte, foi inadmitido, ante a deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de interpretação de normas infraconstitucionais. 



    3.1. Quanto à parte remanescente, foi negado seguimento, na medida em que entendeu-se está o acórdão recorrido em consonância com a tese firmada no Tema nº 280 da Repercussão Geral. Interposto agravo interno, o Tribunal negou-lhe provimento.



    4. No presente agravo, o recorrente argui que foi apresentada fundamentação suficiente e adequada, tendo sido atacados expressamente todos os fundamentos do acórdão recorrido. Sustenta que houve prévio debate da matéria constitucional na instância de origem, ainda que sem menção literal aos dispositivos invocados, o que seria suficiente para o prequestionamento. Alega, ademais, que a controvérsia é estritamente constitucional, dispensando o reexame de fatos e provas, por envolver a interpretação dos princípios da inviolabilidade de domicílio e da licitude da prova, razão pela qual entende cabível o processamento do recurso, diante da alegada violação direta aos arts. 5º, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Não assiste razão à parte agravante.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem enfrentou a matéria da inviolabilidade domiciliar sob duas perspectivas: (i) a existência de consentimento do morador para o ingresso e (ii) presença de fundadas razões de flagrante delito relacionado ao tráfico de drogas no domicílio. Confira-se os trechos pertinentes:



    “Note-se que, em seus depoimentos, ambos os policiais militares asseveraram terem ingressado no imóvel, inicialmente, com consentimento verbal de Luciano; apesar disso, a fim de resguardarem a legalidade da diligência, dirigiram-se à viatura de polícia e buscaram o documento referente à autorização, entregando-o para o acusado, o qual, voluntariamente, nele apôs a sua assinatura.



    Ainda que assim não fosse, é certo que a situação de flagrante pelo crime de tráfico de drogas legitima a ação policial. 



    Dispõe o artigo 5º, XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    A referida norma constitucional, portanto, assegura às autoridades que ingressem nos domicílios, de forma legítima, quando: (i) estejam munidas de mandado de busca e apreensão; (ii) em caso de flagrante delito; (iii) em caso de desastre; (iv) para prestar socorro. 



    Na hipótese, é evidente que os policiais militares agiram nos estritos limites do texto constitucional, porquanto somente adentraram na casa de Luciano quando possuíam fundadas suspeitas de que, naquele local, era cometido o crime de tráfico de drogas. 



    Deveras, conforme acima adiantado, os policiais já tinham ciência, a partir de informações anônimas, da venda de tóxicos naquela residência pelo apelante. Nada obstante, colocaram-se em posição de observação por considerável lapso temporal, a fim de acompanhar as atividades praticadas naquele imóvel, e puderam notar o ingresso e a saída constante de pessoas, as quais eram recebidas por Luciano. 



    Os policiais filmaram o momento em que Isac, usuário de drogas, foi até a casa de Luciano e, em seguida, deixou o local o que pode ser constatado a partir das gravações contidas nos links de acesso à fl. 26. Tal elemento informativo confirma que os agentes públicos, ao contrário do que sustenta a defesa, diligenciaram o local e averiguaram as atividades exercidas por Luciano antes de ingressar na casa.



    Forçoso convir, no mais, que o delito de tráfico de drogas, ao menos nas modalidades de trazer consigo e guardar (condutas imputadas ao acusado na denúncia), classifica-se como crime permanente, isto é, tem a consumação prolongada no tempo. Dito de outra forma: enquanto as drogas estão em poder do agente delitivo, o crime está sendo consumado. 



    Por isso, não há ilegalidade na atuação dos agentes públicos que, verificando a prática de crime dentro de uma residência, nela adentram a fim de cessar a conduta ilícita. Muito pelo contrário, poderiam os policiais militares serem responsabilizados penal e administrativamente caso nada fizessem ao se deparar com nítida situação de flagrante. 



    Saliente-se, nessa toada, que basta a presença de fundadas suspeitas da prática de ilícito penal para justificar o ingresso dos agentes públicos no domicílio, não exigindo o texto constitucional outros requisitos. A esse respeito, recentemente decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:(...)” (e-doc. 215, p. 6-8; grifos acrescidos)



     



    7. Como se pode observar, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    8. Isso porque a conclusão firmada pelo Tribunal de Justiça apoiou-se em dois fundamentos distintos: (i) existência de fundadas razões da ocorrência de situação de flagrante capaz de legitimar a busca domiciliar; e (ii) e consentimento do morador para a entrada dos agentes policiais. Ocorre que a parte recorrente impugna, de forma especificada, apenas o segundo fundamento, deixando de enfrentar o primeiro — suficiente, por si só, para a manutenção do julgado.  



    9. Diante disso, incidem, na espécie, os enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:   



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    10. O entendimento ora adotado encontra respaldo na consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, conforme exemplificam os seguintes precedentes:  



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 3. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.448.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023).  



    “Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE NÃO SE INSURGIRAM CONTRA O ESPECÍFICO E DECISIVO ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.416.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 10/03/2023)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES DE PECULATO E FRAUDE EM LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Quanto à alegação da suposta ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a parte agravante, na petição do recurso extraordinário, não atacou os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, autônomos e suficientes para a manutenção do julgado. Nessas condições, aplicam-se as Súmula 283 e 284/STF. Precedente. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federa rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4. Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.375.900-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 28/06/2022)



    11. Ademais, ainda que assim não fosse, verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese fixada no julgamento do Tema nº 280 da Repercussão Geral. A parte interpôs agravo interno, que foi desprovido.



    12. Como se sabe, compete aos Tribunais de origem aplicar a orientação firmada em feitos submetidos à sistemática da repercussão geral, não cabendo a esta Corte o reexame do acerto dessa aplicação por meio de agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    13. Nesse contexto, independentemente da ótica adotada, o fundamento alusivo à justa causa para o ingresso domiciliar é insuscetível de revisão por esta Suprema Corte.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator